Tribunal: TCU
Processo: 047.776/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2903/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome dos responsáveis Anna Christina Kubitschek Barbara Pereira, presidente da entidade convenente, e Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek, devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 854/2007 (Siafi 622694), firmado entre o aludido órgão ministerial e a referida sociedade civil, para a realização da "Cerimônia de inauguração da exposição do espaço Cultural do Museu JK"; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas (SecexTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu por considerar insuficientes as alegações de defesa apresentadas de forma conjunta pelos responsáveis para sanar integralmente a irregularidade consistente na não comprovação parcial da execução financeira do objeto do convênio, sobretudo pela falta de documentação capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o valor do dano apurado de R$ 61.539,30 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta centavos) e as despesas incorridas; Considerando que a unidade técnica constatou a incidência da prescrição decenal da pretensão punitiva do TCU, com base nas disposições do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (relator Benjamin Zymler e redator Ministro Walton Alencar Rodrigues), então vigente à época da instrução de mérito daquela unidade técnica (peça 141) e, com base na Lei 9.873/1999, indicou não ter ocorrido a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva no caso destes autos; Considerando a proposta da SecexTCE no sentido da irregularidade das contas dos responsáveis, com base no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, com a condenação solidária ao pagamento do débito apurado no valor de R$ 61.539,30 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta centavos), data de referência de 25/6/2008, abatida a quantia já ressarcida, em 7/4/2009, de R$ 324,76 (trezentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), peça 141; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU pelo arquivamento destes autos devido a ocorrência da prescrição quinquenal com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da Lei 9.873/1999, eis que se verificou o transcurso de período superior a cinco anos entre os atos de apuração de 28/3/2011 e 25/11/2016 (peças 14 e 58) na fase interna da Tomada de Contas Especial (peça 144); Considerando que, após a proposta de mérito da unidade técnica, o Tribunal, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução/TCU 344/2022, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, ou seja, a partir de 7/3/2009 no presente caso; Considerando, entre outros, os seguintes eventos processuais interruptivos da prescrição: a) 26/3/2009 (notificação, peça 11); b) 30/9/2010 (nota técnica de análise, peça 16); c) 6/1/2011 (nota técnica de reanálise, peça 15); d) 28/3/2011 (recurso administrativo, peça 14); e) 25/11/2016 (registro da inadimplência e autorização para instaurar TCE, peça 58); f) 5/11/2018 (parecer financeiro, peça 64); g) 7/1/2019 (recurso administrativo, peça 70); h) 24/8/2020 (Relatório de TCE, peça 84); i) 11/12/2020 (Relatório de auditoria, peça 87); j) 30/12/2020 (autuação no TCU, capa); k) 16 e 17/12/2021 (instrução, peças 94 a 96); e l) 17 e 21/6/2022 (peças 141 a 143); Considerando que os eventos processuais indicados nas alíneas "d" e "e" acima se deram em intervalo superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, configurando a prescrição intercorrente, e, ainda, superior ao quinquênio indicado no art. 2o da norma precitada, incidindo também a prescrição principal; Considerando que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente e principal das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU, com o consequente arquivamento deste processo, nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 344/2022. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente e principal das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e em arquivar estes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 047.776/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anna Christina Kubitschek Barbara Pereira (XXX.756.817-XX); Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek (00.608.893/0001-52). 1.2. Entidade: Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitscheck. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lise Reis Batista de Albuquerque (25998/OAB-DF), representando Anna Christina Kubitschek Barbara Pereira; Lise Reis Batista de Albuquerque (25998/OAB-DF), representando Sociedade Civil Memorial Juscelino Kubitschek. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.